Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-49.2020.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA VICTORIA TRINDADE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES. PRAZO DE DOZE MESES ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 168/2004. FLEXIBILIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora à continuidade do processo de primeira habilitação para conduzir veículos automotores, iniciado em 21/01/2019, diante do indeferimento administrativo fundamentado na expiração do prazo de doze meses previsto no art. 2º, §3º, da Resolução CONTRAN nº 168/2004. A autora foi reprovada na prova prática de direção em 17/01/2020 e, embora apta a repetir o exame a partir de 03/02/2020, foi informada de que o prazo para conclusão do processo já teria expirado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de doze meses previsto na Resolução CONTRAN nº 168/2004 é legal e válido; e (ii) determinar se, no caso concreto, a exigência do referido prazo configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do contexto da pandemia e da boa-fé da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 12, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro confere ao CONTRAN competência para regulamentar os procedimentos relativos à habilitação de condutores, sendo legítima a fixação do prazo de doze meses para conclusão do processo, conforme previsto no art. 2º, §3º, da Resolução nº 168/2004.

4.

A finalidade do referido prazo é promover eficiência e organização administrativa, sem configurar limitação arbitrária ou ilegal, desde que observado o respeito a direitos individuais e princípios constitucionais.

5.

A pandemia da Covid-19 motivou a edição de normas flexibilizadoras por parte do CONTRAN, inclusive ampliando o prazo para até dezoito meses enquanto vigente o estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6/2020, reconhecendo a excepcionalidade do período.

6.

No caso concreto, a autora agiu com boa-fé, tendo cumprido todas as etapas dentro dos prazos regulamentares até sua primeira tentativa de prova prática, sendo impedida de realizar nova tentativa por razões administrativas que extrapolaram sua vontade.

7.

A estrita aplicação do prazo de doze meses, sem considerar o contexto excepcional e a conduta regular da candidata, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível o aproveitamento das etapas já cumpridas, caso não expiradas, e a concessão de nova oportunidade de exame.

8.

Ainda que os exames já se encontrem vencidos, deve ser garantido à candidata o direito de repeti-los sem ônus financeiro, como forma de mitigar os efeitos desproporcionais da rigidez normativa aplicada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 12, I; Resolução CONTRAN nº 168/2004, art. 2º, §3º; Decreto Legislativo nº 6/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (0800349-49.2020.8.14.0051) interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA VICTORIA TRINDADE DE SOUSA.

A demandante alegou ter iniciado processo de primeira habilitação em 21 de janeiro de 2019, sendo considerada inapta em exame prático de direção veicular em 17 de janeiro de 2020, apenas quatro dias antes do encerramento do prazo de doze meses estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 168/2004.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, determinando que o DETRAN/PA concedesse novo prazo para realização de prova prática de direção veicular, independente do pagamento de novas taxas e com aproveitamento das etapas já cumpridas.

O dispositivo da decisão recorrida assim estabeleceu:

"Diante do exposto, confirmo a liminar deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso II, do CPC, para determinar que a parte ré conceda novo prazo em favor da autora, para realização de prova prática de direção veicular, relativa ao RENACH PA268869871, independente do pagamento de novas taxas e com o aproveitamento das etapas já cumpridas,
caso o único impedimento seja o transcurso do lapso temporal de 1 (um) ano
, sob pena de incidir nas penalidades legais."

Em razões recursais, o apelante afirma que a sentença deve ser reformada por diversos fundamentos. Sustenta que o prazo de doze meses para conclusão do processo de habilitação, previsto na Resolução nº 168/2004-CONTRAN, constitui mero cumprimento da norma de regência, não havendo ilegalidade na sua aplicação.

Aduz que os exames realizados pela apelada já se encontravam vencidos desde 25 de janeiro de 2024, o que torna impossível o aproveitamento dessas etapas, configurando obrigação de cumprimento impossível por parte do DETRAN/PA.

Argumenta que a obrigação de cancelamento do processo em decorrência do escoamento do prazo de doze meses é regra determinada pelo CONTRAN, a quem compete estabelecer normas regulamentares da política nacional de trânsito, conforme artigo 12, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que não é possível mais o aproveitamento dos exames para emissão da CNH no âmbito do processo PA268869871, evidenciando a absoluta inviabilidade de cumprimento da obrigação imposta.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão central dos autos refere-se à legalidade do prazo de doze meses estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 168/2004 para conclusão do processo de habilitação e às consequências do seu descumprimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 12, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro confere ao CONTRAN competência para estabelecer normas regulamentares referentes à habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos. Nesse contexto, a Resolução nº 168/2004 foi editada no exercício regular do poder regulamentar, estabelecendo procedimentos pormenorizados para o processo de habilitação.

O prazo de doze meses previsto no artigo 2º, §3º, da referida resolução não constitui limitação arbitrária ou ilegal, mas sim medida de organização administrativa que visa conferir eficiência ao sistema de habilitação. Tal prazo encontra respaldo no poder regulamentar conferido ao órgão competente e não contraria disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, no caso específico dos autos, verifica-se situação peculiar que merece análise detida. Como bem pontuou o Ministério Público, na época da pandemia da Covid-19, o então CONTRAN estava emitindo vários atos normativos flexibilizando o prazo para conclusão do processo da primeira habilitação, inicialmente para 18 (dezoito) meses, enquanto perdurasse o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Na sentença, o magistrado ponderou que a autora iniciou o processo para obter sua primeira habilitação em 21/01/2019, por meio do RENACH PA268869871. Após ser aprovada nos exames médicos e psicotécnico, iniciou o curso para formação de condutores e foi aprovada no exame teórico em 10/12/2019. Logo em seguida, iniciou as aulas práticas de direção veicular, tendo prestado a prova prática na data de 17/01/2020, ocasião em que foi reprovada.

Entretanto, de acordo com as informações dos autos só poderia prestar novo exame prático após 15 dias da realização do último exame, ou seja, a partir de 03/02/2020. Não obstante, foi informada pelo gerente do DETRAN/Santarém (informação posteriormente corroborada pelo atendente no website) de que o prazo para finalização do processo seria de apenas 1 (um) ano, conforme art. 2º, §3º, da Resolução CONTRAN nº 168, de 14/12/2004, pelo que sua nova prova prática ultrapassaria o prazo em tela.

O princípio da razoabilidade exige que a aplicação das normas administrativas não resulte em prejuízo desproporcional ao administrado que agiu com boa-fé e dentro dos prazos estabelecidos para cada etapa específica.

No presente caso, embora o apelante sustente que os exames já se encontram vencidos desde janeiro de 2024, tal circunstância não afasta a procedência do pedido inicial, apenas deve constar que, caso
expirados os exames, que seja garantido o direito a repetição sem ônus financeiro para a candidata.

Assim, a concessão de novo prazo para realização da prova prática com aproveitamento das etapas cumpridas dentro de seus prazos de validade, harmoniza a aplicação da norma regulamentar com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para estabelecer que caso expirados os exames, que seja garantido o direito a repetição, sem ônus para a candidata.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 14/11/2025